Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-25.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013675-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), SIDINEI TRICHES - CPF: 956.185.461-91 (VÍTIMA), IRENE THALIA CALISTO DE OLIVEIRA - CPF: 062.298.571-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ROBISLEY COIMBRA DE SOUZA - CPF: 019.600.531-08 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
LATROCÍNIO
E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
PLURALIDADE DE ACUSADOS. INCIDENTE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPULSO REGULAR DO FEITO. AUSÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática, dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 3º, II, e 330 do Código Penal, cuja custódia cautelar foi mantida pelo Juízo de origem com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
atribuído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (
i)
estabelecer se o lapso temporal decorrido na tramitação da ação penal configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (
ii
)

verificar, de ofício, se a decretação da prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, ou se há ilegalidade a ser reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O excesso de prazo não se afer
e
por critério meramente aritmético, devendo ser examinado à luz das peculiaridades do caso concreto, da complexidade da causa, da atuação das partes e da existência, ou não, de desídia estatal injustificada.

4
.
Não se verifica mora irrazoável quando a ação penal vem recebendo impulso regular, sem paralisação injustificada atribuível ao Juízo de origem, especialmente diante da pluralidade de acusados, da gravidade dos fatos imputados, da necessidade de definição da competência territorial, da apresentação de resposta à acusação e da pendência de citação d
e
corréu.

5.
Embora não tenham sido especificamente impugnados os fundamentos da prisão preventiva, não há ilegalidade manifesta a ser reconhecida de ofício quando a custódia cautelar se apoia no
modus operandi
atribuído aos agentes, aptos a evidenciar risco à ordem pública, nos termos dos
arts
. 312 e 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1.
Não se configura excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente e o lapso temporal se mostra compatível com a complexidade do caso, sem mora injustificada atribuível ao Juízo de origem.
2. O
modus operandi
atribuído ao agente constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, quando evidenciado risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312 e 316, parágrafo único; CP,
arts
. 157, § 3º, II, e 330.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, HC Criminal n. 1001356-25.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24/02/2026, pub. 10/03/2026; TJ-MT, HC Criminal n. 1040850-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18/12/2025, pub. 18/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Irene Thalia Calisto de Oliveira
contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1001669-21.2025.8.11.0032, manteve a prisão preventiva da paciente, denunciada pela suposta prática dos crimes
previstos nos artigos 157, § 3º, inciso II (latrocínio), e 330 (desobediência), ambos do Código Penal
.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a paciente se encontra presa desde 15/11/2025 e que, embora a denúncia tenha sido recebida, o feito
permanece
sem sentença e sem movimentação processual relevante. Alega que o prolongamento da custódia cautelar decorre de inércia estatal, sem qualquer contribuição procrastinatória da defesa, circunstância que configura constrangimento ilegal por excesso de prazo

O pedido liminar foi indeferido.

Em informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a paciente foi presa em flagrante em 15/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 3º, II, e 330 do Código Penal, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia.

Informou, ainda, que, após a regularização da competência territorial, o Ministério Público ofereceu denúncia em 20/01/2026, recebida em 19/02/2026, ocasião em que a prisão preventiva foi reavaliada e mantida. Acrescentou que a defesa apresentou resposta à acusação em 11/03/2026, com pedido de prisão domiciliar posteriormente indeferido, permanecendo o feito no aguardo da citação do corréu e da respectiva resposta à acusação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Em relação
à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante em 15/11/2025, pela
suposta prática
, dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 3º, II, e 330 do Código Penal, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia.

No curso do procedimento, foi suscitada questão relativa à competência territorial, com acolhimento da exceção de incompetência em 14/01/2026 e posterior remessa dos autos ao Juízo tido por competente, após decisão proferida em 16/01/2026. Na sequência, o Ministério Público ofereceu denúncia em 20/01/2026, recebida em 19/02/2026, ocasião em que o Juízo de origem reavaliou a custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e manteve a segregação preventiva, consignando a atualidade dos motivos que ensejaram a medida extrema.

Consta, ainda, que a paciente apresentou resposta à acusação em 11/03/2026, ocasião em que também formulou pedido de prisão domiciliar, posteriormente indeferido. O feito permanece, atualmente, no aguardo da citação do corréu e da respectiva resposta à acusação.

Dessa forma, a sequência dos atos processuais
evidencia
que a ação penal vem recebendo impulso regular, sem paralisação injustificada atribuível ao Juízo de origem. O lapso temporal decorrido, consideradas a pluralidade de acusados, a gravidade dos fatos imputados, a necessidade de definição da competência territorial, a apresentação de resposta à acusação pela defesa da paciente e a pendência de citação do corréu, não extrapola, por ora, os limites da razoabilidade.

Ressalte-se que a aferição de eventual excesso de prazo não decorre de critério puramente aritmético, devendo observar as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, a atuação das partes e a existência, ou não, de desídia estatal injustificada.

Nessa perspectiva, o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando demonstrada mora irrazoável e injustificada do aparato estatal, o que não se verifica quando o lapso temporal se mantém compatível com a complexidade da demanda, conforme já assentado por este Tribunal (TJMT, HC Criminal n. 1040850-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18/12/2025, pub. 18/12/2025).

Destaca-se, ademais, que, embora os fundamentos da prisão preventiva não tenham sido especificamente impugnados, não se verifica ilegalidade manifesta passível de reconhecimento de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal
.

No caso concreto, a custódia cautelar foi mantida para garantia da ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
descrito na narrativa acusatória. Conforme delineado nos autos, a paciente e o corréu teriam acionado a vítima para deslocamento intermunicipal e, ao chegarem
à
estrada vicinal isolada, teriam determinado a parada do veículo, ocasião em que a paciente,
supostamente
, imobilizou a vítima com uma faca junto ao pescoço, enquanto o corréu realizou o estrangulamento com uma corda, culminando na morte por asfixia.

Os elementos descritos na decisão impugnada — atuação conjunta dos agentes, escolha de local isolado, emprego de instrumento cortante e método violento de execução — indicam, em juízo cautelar, gravidade concreta superior à ordinária e risco à ordem pública, conferindo idoneidade à fundamentação da custódia preventiva. Nesse sentido, esta Corte já assentou que a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
atribuído ao agente constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrado risco efetivo à ordem pública (TJMT, HC Criminal n. 1001356-25.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24/02/2026, pub. 10/03/2026)
.

Assim, afastada a alegação de excesso de prazo, e não constatada ilegalidade manifesta nos fundamentos da custódia cautelar,
passível
de reconhecimento de ofício,
inexiste constrangimento ilegal
na
manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Irene Thalia Calisto de Oliveira
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto inexistente ilegalidade ou abuso de poder, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026